Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF N. 2020. LC N. 976/2020. LC N. 983/2021. DECRETO N. 41.463/2020. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO PRINCIPAL. SEGURANÇA DENEGADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. A discordância sobre os fundamentos adotados pelo acórdão e o suposto descompasso destes em relação à doutrina e a posicionamentos jurisprudenciais não vinculantes é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Recurso conhecido e desprovido.